Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-28.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710393-28.2020.8.07.0015 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA DE MENDONCA GOMES RECORRIDO: TIM CELULAR SA, ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos que efetivamente comprovem a necessidade do benefício, não é suficiente para demonstrar a condição de pobreza, nos termos da lei. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessária a apresentação dos documentos comprobatórios da situação alegada (por exemplo: comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda-IRPF). Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas. Brasília, 11 de novembro de 2020.